Tribunal: TCU
Processo: 012.612/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1336/2021-TCU-Plenário Considerando que cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na operacionalização de processos de desinvestimentos na Caixa Econômica Federal (Caixa) e suas subsidiárias, relacionadas ao processo de venda da participação no Banco Pan para o BTG Pactual; Considerando que o representante não acostou nenhum documento e/ou outro material com indícios concretos da ocorrência de irregularidade; Considerando que foi juntada apenas notícia de que a Caixa Econômica Federal e o BTG Pactual concluíram o processo de desinvestimentos da participação no Banco Pan; Considerando que não se está afirmando pela não ocorrência de irregularidade, mas, tão somente, está se constatando que não foram colacionadas as evidências que suportem as afirmações do representante; Considerando que não se encontra entre o rol das atribuições desta Corte de Contas a análise dos requisitos de urgência e relevância de Medidas Provisórias, os quais devem ser aferidos, na esfera federal, previamente, pelo Presidente da República, autoridade legitimada para sua edição nos termos art. 62 da Carta Magna, pelo Congresso Nacional, nos termos do § 5o do mesmo artigo, bem como, pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle de constitucionalidade, em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente [ADI 2.527 MC, rel. min. Ellen Gracie]; Considerando que a Medida Provisório no 995/2020, incluída como fundamentação pelo representante, em essência, tem por objeto autorizar as subsidiárias da Caixa Econômica Federal e as sociedades constituídas por essas subsidiárias, a constituir outras subsidiárias, bem como adquirir controle societário ou participação societária minoritária em sociedades empresariais privadas, sendo, portanto, inaplicáveis ao processo de venda da participação de empresa pública em banco privado, objeto da representação; Considerando, ainda, que a unidade técnica informa que em processo correlato, mas com objeto distinto, esta Corte determinou a apuração dos indícios de irregularidades no processo de aquisição do então Banco Panamericano pela CaixaPar (item 9.1 do Acórdão 3251/2010-TCU-Plenário ); Considerando, por fim, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, indeferir o pedido de medida cautelar tendo em vista a inexistência dos pressupostos autorizadores, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.612/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: André Luiz Viviani de Abreu (OAB/RJ 116.896) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.